Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-23.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017293-23.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RUBIA VILVANE MAIA - CPF: 035.643.869-47 (APELADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidora, com o objetivo de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, reduzir o valor da parcela, reconhecer a devolução de valores pagos em excesso e declarar descaracterizada a mora da parte autora.

II. Questão em discussão

2 Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios contratada entre as partes, à luz da alegação de abusividade por descompasso com a média de mercado; (ii) saber se a constatação de abusividade nos encargos contratados descaracteriza a mora da consumidora e afasta seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. A revelia do banco não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se tratar de matéria de direito, conforme preceitua o art. 345 do CPC.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,90% a.m. e 40,98% a.a.) excede em aproximadamente 60% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m. e 25,52% a.a.), ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia essa média, conforme estabelecido pelo STJ (REsp 271.214/RS).

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas pactuadas em situações excepcionais, quando evidenciada desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

6. Configurada a abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora da parte autora, com o afastamento da multa contratual, juros moratórios, apreensão do bem e restrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da tese fixada no REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Caracteriza-se abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. 2. A abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V e VIII; 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 344, 345 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 28); STJ, AgRg no REsp 789.257/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 26.10.2010; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2017, DJe 19.05.2017; STJ, Súmula nº 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO PAN S.A.
contra reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação revisional c/c tutela de urgência nº 1017293-23.2024.8.11.0040
ajuizada por
RUBIA VILVANE MAIA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs recurso de apelação (ID 335790866), alegando, em síntese, que o BACEN estipulou taxas de juros não visando a limitação de cobranças, mas sim para que sejam calculadas médias nas referidas taxas.

Alega que conforme o Recurso Especial 1036818, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que a taxa média pura e simplesmente não poderia ser considerada abusiva, pois em ser média significa que na sua composição haverá taxas superiores e inferiores.

Aduz que a abusividade só poderia ser considerada se estivéssemos tratando de taxas superiores ao dobro da taxa média, o que não é o caso do contrato em discussão.

Sustenta que a utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência.

Assevera que a redução das taxas de juros pactuadas depende da cabal demonstração da abusividade pelo consumidor, conforme determina o Recurso Repetitivo n° 1061530/RS, o que no presente caso não ocorreu. Argumenta que não restou demonstrada a onerosidade excessiva e a aplicação do CDC não implica automaticamente na revisão dos juros pactuados.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a licitude dos juros remuneratórios cobrados no contrato objeto dos autos.

Em contrarrazões (ID 335790870), a apelada alegou preliminarmente que causa estranheza e perplexidade que o Banco Recorrente em suas razões recursais sequer faça menção ou ataque o reconhecimento da sua revelia e da intempestividade da contestação. Argumentou que o silêncio do apelante quanto a este ponto crucial do processo significa a aceitação tácita da decisão que reconheceu sua revelia e, consequentemente, os efeitos da revelia previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, que estabelecem a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelada.

No mérito, sustentou que: a) a sentença está fundamentada em prova cabal que consiste no contrato celebrado entre as partes, em que foi fixada a taxa nominal de juros de 2,90% a.m. e 40,98% a.a., com Custo Efetivo Total – CET de 3,42% a.m. e 50,49% a.a., enquanto que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano; b) a sentença ao reconhecer a abusividade dos juros previstos no contrato está em conformidade com as provas existentes nos autos, bem como com o entendimento consolidado do STJ e Tribunais de Justiça; c) analisando a relação entre a taxa contratada e a média de juros divulgada pelo BACEN, observa-se uma discrepância de 60% (sessenta por cento) acima da média do BACEN, o que por si só já refuta as alegações genéricas do recorrente, uma vez que fica evidente a onerosidade excessiva, superando largamente o critério de uma vez e meia que a própria jurisprudência já pacificou como indicativo de abusividade; d) é desnecessária a comprovação cabal da abusividade, primeiramente por se tratar de relação de consumo, e segundo porque a taxa média do BACEN serve como um valioso referencial para essa aferição, que no caso foi largamente violado; e) o próprio banco recorrente em sua contestação intempestiva admitiu que a taxa de juros contratada era um pouco acima da média, de modo que essa admissão vinda do próprio réu corrobora a tese de abusividade; f) a livre negociação alegada pelo recorrente é uma falácia quando se trata de contratos de adesão bancários, pois a recorrida possui flagrante hipossuficiência técnica, jurídica e informacional, sendo certo que não teve qualquer poder de barganha para discutir as cláusulas contratuais.

Por fim, requereu o não provimento do recurso interposto pelo apelante, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos e fundamentos, condenando ainda o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
BANCO PAN S.A.
contra reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação revisional c/c tutela de urgência nº 1017293-23.2024.8.11.0040
ajuizada por
RUBIA VILVANE MAIA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade do recurso interposto. Conforme se verifica dos autos, o recurso de apelação foi apresentado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença, tendo sido devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento de custas juntado aos autos (ID 335830896). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação revisional com pedido de tutela de urgência, alegando abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento celebrado com o banco réu em 28 de dezembro de 2023, instrumentalizado pela cédula de crédito bancário n° 105357727, para aquisição de veículo no valor de R$ 49.464,29 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a ser pago em 48 parcelas fixas mensais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 1.951,97 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), totalizando um custo efetivo total da operação no valor de R$ 93.694,56 (noventa e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Sustentou a autora que o instrumento particular de crédito firmado entre as partes apresenta taxa nominal de juros de 2,90% a.m. e 40,98% a.a., com Custo Efetivo Total – CET de 3,42% a.m. e 50,49% a.a., enquanto a taxa média do mercado financeiro, segundo o BACEN, para a respectiva operação de crédito à época da celebração do contrato era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano. Argumentou que a taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes está aproximadamente 60% (sessenta por cento) acima da taxa média do mercado financeiro, configurando abusividade por parte do Banco Réu.

Após regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes; b) limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, qual seja, 1,91% ao mês e 25,52% ao ano; c) fixar o valor da parcela mensal em R$ 1.430,94 (um mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos); d) determinar que os valores pagos em excesso pela autora sejam abatidos do saldo devedor; e) declarar descaracterizada a mora da autora, afastando seus efeitos, tais como a cobrança de multa contratual, a incidência de juros moratórios, a apreensão do veículo financiado e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes;

b)
LIMITAR
a taxa de juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, qual seja, 1,91% ao mês e 25,52% ao ano;

c)
FIXAR
o valor da parcela mensal em R$ 1.430,94 (um mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos);

d)
DETERMINAR
que os valores pagos em excesso pela autora sejam abatidos do saldo devedor;

e)
DECLARAR
descaracterizada a mora da autora, afastando seus efeitos, tais como a cobrança de multa contratual, a incidência de juros moratórios, a apreensão do veículo financiado e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. [...]”

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário enfrentar a questão preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, referente à revelia do banco apelante e seus efeitos.

- DA PRELIMINAR – REVELIA DO BANCO APELANTE.

Conforme certificado nos autos (ID 206728974), a contestação apresentada pelo banco réu foi intempestiva, o que ensejou o reconhecimento da revelia pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, é cediço que a revelia, nos termos do art. 344 do CPC,
não enseja presunção absoluta
de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Ao contrário, é entendimento pacífico que a presunção decorrente da revelia é relativa (
juris tantum
), não se operando quando os fatos estiverem em contradição com o conjunto probatório constante dos autos ou quando versarem sobre matéria de direito, como é o caso da validade de cláusulas contratuais.

Nesse sentido, o próprio art. 345 do CPC estabelece hipóteses em que não se aplicam os efeitos da revelia, como quando houver pluralidade de réus com defesas distintas, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, ou quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida à revelia do banco requerido, o juízo
a quo
não se limitou a aplicar seus efeitos de forma automática,
mas analisou detidamente as provas constantes dos autos, notadamente o contrato de financiamento e a planilha de cálculos apresentada pela autora, para formar seu convencimento
.

Tal postura está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, segundo o qual
"o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Nesse sentido,

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA . JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.
A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos .
Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ. É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada . A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima. Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041965320248110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2025)
destaquei
.

Ademais, o fato de o banco apelante não ter impugnado especificamente a questão da revelia em suas razões recursais não implica em aceitação tácita de seus efeitos, uma vez que o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, permitindo a reanálise das questões de fato e de direito discutidas no processo, conforme dispõe o art. 1.013 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

-
DO

MÉRITO
.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se concentra na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

É incontroverso nos autos que o contrato celebrado entre as partes estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 2,90% ao mês e 40,98% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 3,42% ao mês e 50,49% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano.

A questão central, portanto, consiste em verificar se essa diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado configura abusividade a justificar a intervenção judicial para revisão do contrato.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros pactuada (40,98% ao ano) supera em aproximadamente 60% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (25,52% ao ano). Essa discrepância significativa,
que ultrapassa o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, configura abusividade nos termos da jurisprudência do STJ.

O apelante argumenta que a taxa média pura e simplesmente não poderia ser considerada abusiva, pois em ser média significa que na sua composição haverá taxas superiores e inferiores, e que a abusividade só poderia ser considerada se estivéssemos tratando de taxas superiores ao dobro da taxa média.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. Conforme já mencionado, o critério adotado pela jurisprudência para aferição da abusividade é o de uma vez e meia a taxa média de mercado, e não o dobro como sustenta o apelante.

Ademais, o argumento de que a utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência também não se sustenta. Isso porque a intervenção judicial para revisão das taxas de juros ocorre apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade, e não de forma indiscriminada para todas as operações de crédito.

O apelante alega ainda que a redução das taxas de juros pactuadas depende da cabal demonstração da abusividade pelo consumidor, conforme determina o Recurso Repetitivo n° 1061530/RS, o que no presente caso não teria ocorrido.

Ocorre que, no caso em análise, a abusividade está cabalmente demonstrada
pela significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
, que supera o parâmetro de uma vez e meia estabelecido pela jurisprudência.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de inexistência de onerosidade excessiva, cumpre destacar que a onerosidade excessiva no âmbito das relações de consumo não se confunde com a onerosidade excessiva prevista no art. 478 do Código Civil, que exige a imprevisibilidade e a extraordinariedade do fato superveniente. No CDC, a onerosidade excessiva está relacionada à vantagem exagerada em favor do fornecedor, que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, c/c §1º, III, do CDC.

No caso em análise, a cobrança de juros remuneratórios em patamar
significativamente superior à taxa média de mercado
configura vantagem exagerada em favor do banco, colocando a consumidora em situação de desvantagem exagerada, o que justifica a intervenção judicial para revisão do contrato.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

Assim, correta a sentença ao declarar descaracterizada a mora da autora, afastando seus efeitos, tais como a cobrança de multa contratual, a incidência de juros moratórios, a apreensão do veículo financiado e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Verifica-se, assim, que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026